Tribunal: TJSP
Processo: 0004529-35.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-05
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Absolvição – Necessidade – Falta de provas acerca da autoria do delito – Condenação fundamentada em indícios, proibida no sistema processual penal – Aplicação do brocardo "in dubio pro reo" – Absolvição que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP – Recurso de apelação provido.